Tribunal: STF
Processo: HC 236263
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wesley Cassius de Campos Júlio em favor de Genilson Venâncio Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 870.698/ SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crime do art. 157, § 1º, do Código Penal, à pena de 1 anos 3 meses, em regime inicialmente fechado.



    A defesa argumenta que, como resultado da decisão monocrática que ignorou o writ original, o paciente sofreu constrangimento ilegal. (p. 2- 3)



    Sustenta que o paciente já cumpriu um ano e quatro meses de prisão cautelar, o que lhe permite o reconhecimento da detração para o fim da modificação de regime. (p. 7- 9)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinado à instância de origem a realização da detração do tempo cumprido em sede de prisão cautelar. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o Ministro Relator no STJ, indeferiu o writ liminarmente.



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 



   “A questão suscitada foi, devidamente, apreciada em sentença: O reconhecimento da detração alvitrado pela Defesa significaria, em última análise, a possibilidade de progressão de regime com espeque apenas em requisito objetivo, o que não se mostra consentâneo, haja vista que despreza a necessária avaliação de requisito subjetivo, afeta a execução penal (página 227). 



   De qualquer sorte, reafirmo, aprofundando ainda mais a questão, que, a nosso sentir, a aplicação da detração prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, trata, em essência, de progressão de regime, que, na hipótese vertente, inviável conceder, pois “não há como considerar o tempo preso, em aplicação da regra da detração, para fins de obter uma progressão de regime sem a aferição da completude de seus requisitos, nos planos objetivo e subjetivo, ex vi a previsão do artigo 112 da Lei de Execução Penais" (Acórdão da 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, habeas corpus nº 0152636-97.2013.8.26.0000, julgado em 22 de outubro de 2013). 



   Lembra-se que a definição do regime inicial de cumprimento de pena não está afeta apenas ao montante total de pena, mas também a razões outras como a gravidade do delito praticado, que, in casu, é inconteste, e a reincidência, impositivas do regime fechado.” (eDOC 1, p. 30- 31, grifos meus)



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a data-base para a progressão ao regime aberto será a data em que o apenado preencheu os requisitos legais – portanto, objetivo e subjetivo (art. 112 da LEP) – para avançar ao regime semiaberto. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente